Tribunal: TJDFT
Processo: 0727584-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727584-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOACIR RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MOACIR RODRIGUES DA SILVA contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença (ACP 94.0008514-1) ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, determinou que o valor dos honorários periciais seria adiantado “pro rata” pelas partes. Em suas razões (ID 48832349), o agravante sustenta que: 1) embora o juiz tenha decidido que a parte deve arcar com 50% dos honorários periciais, em nenhum momento requereu a produção de perícia nos autos; 2) não tem condições de arcar com o valor dos honorários; 3) como o agravado requereu expressamente, na contestação, a prova pericial, é ele quem deve arcar com a integralidade de seus custos, nos termos dos art. 294 e ss. e art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; 4) o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial 1.274.466/SC definiu que (Tema 871): “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.” Requer, ao final, o efeito suspensivo para suspender a decisão até análise julgamento do recurso pelo Colegiado. No mérito, o seu provimento para reformar a decisão e para determinar ao agravado que arque integralmente com o valor dos honorários periciais. Subsidiariamente, pede “postergação do adimplemento dos honorários periciais para após o julgamento final deste cumprimento de sentença.” Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil-CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. O agravante insurge contra decisão que determinou que, caso a perita nomeada aceitasse o encargo, o valor dos honorários periciais seria rateado pelas partes. Consigne-se: “Considerando a divergência entre as memórias de cálculo apresentadas pelas partes, nomeio a "expert" Camila Shan Shan Mao, cadastrada junto à Corregedoria da Justiça do TJDFT, para que promova a liquidação, à luz das cédulas rurais de números 90/00029-3 e 90/00030-7, da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. Concedo às partes prazo comum de 15 dias para que formulem quesitos e indiquem seus respectivos assistentes técnicos. Após, intime-se a perita nomeada para que diga se aceita o encargo e, em sendo o caso, apresente proposta de honorários, que serão adiantados "pro rata" pelas partes.” – grifou-se Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871) fixou a seguinte tese: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). Ilustrativamente, registrem-se julgados seguintes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, União e o BACEN, portanto, legítima a pretensão do agravado, na condição de credor de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Precedentes. 3. Conforme orientação do c. STJ, o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, porquanto confere a devida completude ao título executado, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para determinar que a liquidação de sentença ocorra pelo procedimento comum. (Acórdão 1716923, j. 14/06/2023, 6a Turma Cível, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, DJE: 13/07/2023)” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1). HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. DEVEDOR. REsp 1.274.466/SC (TEMA 871, STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de liquidação provisória de sentença coletiva, concernente à condenação do Banco do Brasil, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, à restituição de diferenças apuradas entre o índice IPC, de 84,32%, aplicado em março de 1990, e os valores de BTNs fixados no mesmo período, de 41,28%, em favor de mutuários. 2. Definida pelo juízo a quo, de ofício, a necessidade de perícia contábil para a verificação da extensão do direito da liquidante, as despesas referentes aos honorários periciais devem ser adiantadas pelo devedor conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.274.466/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 871): ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1682949, j. 23/03/2023, 4a Turma Cível, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, DJE: 12/04/2023)” – grifou-se. Assim, em análise de cognição sumária, ainda que em liquidação provisória, os honorários periciais devem ser adiantados pelo banco agravado. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator